Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-39.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002638-39.2024.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno. Pagamento Intempestivo da Primeira Parcela do Preparo Recursal. Deserção. Impossibilidade de Complementação.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a deserção de apelação cível, em razão do pagamento intempestivo da primeira parcela de preparo recursal, que teve seu parcelamento deferido. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o atraso de um dia foi justificado por um equívoco na contagem do prazo, e que a decisão de deserção violou o princípio de acesso à Justiça e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a possibilidade de recolher o saldo remanescente do preparo em uma única parcela.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) o pagamento intempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo com justificativa, pode ser convalidado; (
ii
) a decisão de deserção violou o princípio constitucional de acesso à Justiça, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (
iii
) o pagamento intempestivo pode ser corrigido pela complementação do preparo, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O recolhimento do preparo recursal, seja de forma integral ou parcelada, constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cujo pagamento intempestivo acarreta a deserção.

4. O deferimento do parcelamento de custas recursais não exime a parte do dever de zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos. A justificativa apresentada pela agravante não é suficiente para afastar a intempestividade, pois o sistema judiciário se baseia em prazos processuais rígidos.

5. A regra de complementação do preparo, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, aplica-se somente nos casos de insuficiência do valor recolhido, e não quando o pagamento é intempestivo. O pagamento a destempo equivale à ausência de preparo.

6. A decisão de deserção é a medida que se impõe,
pois
a inobservância do prazo estabelecido não pode ser convalidada, sob pena de violação da segurança jurídica e da celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inobservância do prazo para recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após o deferimento do parcelamento, acarreta a deserção do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, que se destina apenas aos casos de insuficiência do valor."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §11; art. 1.007, 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1014344-04.2016.8.26.0100; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10180287920248110000; TJ-MT - AC: 00008397520148110091.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Agravo Interno interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA
LTDA.,
contra a decisão monocrática que nos autos da Apelação Cível n. 1002638-39.2024.8.11.0010, ajuizada pela agravante contra
RAIZEN S.A., julgou o recurso de apelação
deserto,
por entender que a agravante realizou o pagamento da primeira parcela do preparo recursal de forma

intempestiva
.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois, antes da decisão de deserção, ele já havia peticionado nos autos, justificando o atraso no recolhimento da primeira parcela do preparo e comprovando o pagamento posterior.

Assevera que o atraso de apenas um dia foi justificado pela data de expedição do boleto para pagamento, que ocorreu em 01/07/2025, enquanto a intimação para pagamento foi publicada em 30/06/2025.

Aduz que houve um equívoco interno da empresa agravante na contagem do prazo, que considerou a data de expedição do boleto.

Enfatiza que a decisão monocrática violou o preceito constitucional de acesso à Justiça, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que não foi dada a oportunidade de o recorrente ser intimado para o correto recolhimento do preparo, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC/2015
.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prazo de recolhimento das demais parcelas do preparo recursal até o julgamento pelo
colegiado,
e que o agravo interno seja conhecido e provido, reformando a decisão monocrática para acolher a justificativa do atraso e determinar o prosseguimento do feito. Em caso de não aceitação da justificativa,
suplica
que seja possibilitado o recolhimento do saldo remanescente do preparo em uma única parcela.

A agravada ofertou contraminuta (Id. 306247362),
pela manutenção da decisão e majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central discutida no presente recurso diz respeito à admissibilidade da apelação cível interposta pela agravante, diante do pagamento intempestivo da primeira parcela do preparo recursal.

Trago a conhecimento a decisão atacada:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Jaciara, Estado de Mato Grosso, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer com Pedido Liminar", ajuizada pela apelante contra RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por entender que houve perda do objeto da demanda no curso processual, além de condenar a autora/apelante ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

O apelante, inicialmente, sustenta que as custas recursais da presente apelação totalizam R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), valor impagável pela sua atual situação econômica. Assevera que, para possibilitar o acesso à Justiça, sendo uma pessoa jurídica em processo de recuperação judicial e com elevadas dívidas, é necessário o deferimento do parcelamento das custas iniciais. Ped
iu
o parcelamento das custas recursais em 6 pagamentos mensais e consecutivos, nos moldes do estabelecido no CPC e nas jurisprudências desta Corte
, pedido foi deferido.

Instado a recolher as custas recursais de forma parcelada, o recorrente adimpliu a primeira parcela do parcelamento concedido intempestivamente, conforme certidão de id.
298130889
dos autos.

Conforme exposto, o recolhimento do preparo recursal, seja de forma integral ou da primeira parcela do parcelamento, é um pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. A intempestividade no pagamento da primeira parcela equipara-se, para fins práticos e jurídicos, à sua não realização no prazo legalmente estabelecido.

A concessão do parcelamento é um benefício, mas sua eficácia está condicionada ao cumprimento das obrigações nos prazos fixados. O pagamento intempestivo da primeira parcela significa que a condição para o prosseguimento do recurso sob o regime de parcelamento não foi satisfeita a tempo, caracterizando a deserção.

Reitero que não há amparo legal para a prorrogação de prazo ou para a convalidação de pagamento intempestivo de parcelas de custas recursais, sob pena de violação à segurança jurídica e à celeridade processual.

[...] Portanto, a decisão de deserção do recurso de Apelação interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA. é a medida que se impõe, com base nos fundamentos já apresentados.

O recolhimento do preparo recursal, seja de forma integral ou parcelada, é um pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. A concessão do parcelamento constitui um benefício, cuja eficácia está condicionada ao cumprimento das obrigações nos prazos fixados.

No caso em tela, o agravante teve o pedido de parcelamento das custas recursais deferido, com a determinação de recolhimento da primeira parcela no prazo de 5 dias. A intimação da decisão foi publicada em 30/06/2025, com o prazo final para manifestação em 07/07/2025. Conforme a certidão dos autos, a primeira parcela foi adimplida intempestivamente.

O pagamento intempestivo da primeira parcela significa que a condição para o prosseguimento do recurso sob o regime de parcelamento não foi satisfeita a tempo, caracterizando a deserção. A justificativa apresentada pelo agravante, referente ao equívoco na contagem do prazo, não é suficiente para afastar a intempestividade. O sistema judiciário brasileiro se baseia em prazos processuais rígidos, e a concessão de parcelamento não exime a parte do dever de zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas
.

A jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes é pacífica no sentido de que o não pagamento da primeira parcela do preparo no prazo assinalado implica a deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Deserção do apelo da ré. Decisão denegatória da justiça gratuita transitada em julgado. Parcelamento do preparo, embora deferido, descumprido imotivadamente pelo apelante. Não recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigo 1.007, "caput" e § 6º, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014344-04.2016.8.26 .0100 São Paulo, Relator.:
Lidia
Conceição, Data de Julgamento: 14/02/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de deserção, considerando a ausência de preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão de parcelamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (I) a comprovação de hipossuficiência financeira por parte da empresa Agravante; e (II) a existência de justificativa para a ausência de recolhimento das custas processuais após o deferimento de parcelamento. III. Razões de decidir 3. Insuficientes os documentos apresentados para demonstrar precária condição econômica da Agravante, que justifique a concessão da justiça gratuita. 4. Mesmo após ser intimada dentro do prazo legal para efetuar o recolhimento parcelado das custas processuais, a Agravante permaneceu inerte, configurando desídia em cumprir as determinações judiciais. 5. Não apresentou fato novo capaz de alterar o indeferimento do pedido de justiça gratuita, nem justificativa plausível para a ausência de recolhimento das custas no prazo estipulado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. 7. Tese do julgamento: A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita e a concessão de parcelamento das custas processuais, configura deserção do recurso.
8 .
A condição de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica deve ser comprovada de forma robusta, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos contábeis e financeiros idôneos.
[...]

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10180287920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso.
(TJ-MT - AC: 00008397520148110091, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

A decisão de deserção do recurso de apelação é a medida que se impõe, com base nos fundamentos já apresentados. O Direito, como se sabe, não socorre aqueles que dormem, e a inobservância do prazo estabelecido não pode ser convalidada, sob pena de violação da segurança jurídica e da celeridade processual
.

Além disso, o pedido subsidiário para recolhimento do saldo remanescente do preparo em parcela única não pode ser acolhido
. A hipótese de complementação do preparo, prevista no art. 1.007 do CPC, aplica-se apenas quando o valor recolhido é insuficiente, e não quando o pagamento é intempestivo. O pagamento a destempo equivale à ausência de preparo.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma legal, requerida pela agravada, são medidas cabíveis, visto que o agravo interno se mostra manifestamente improcedente, sem novos elementos capazes de alterar a decisão impugnada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de deserção da apelação cível, com fundamento no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como

v
o
t
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025